Tribunal: TCU
Processo: 023.115/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Arrendamentos portuários RDJ10 e RDJ11

Inteiro teor:
Acórdão 105/2025-TCU-Plenário Considerando que se trata de análise sobre a desestatização, por meio de arrendamento portuário na modalidade simplificada, dos terminais RDJ10 e RDJ11, localizados no Porto Organizado do Rio de Janeiro/RJ, administrado pela PortosRio; Considerando que a análise técnica que fundamenta a presente decisão teve o objetivo de verificar a completude dos documentos e propor o escopo da fiscalização; Considerando que os terminais em questão se qualificam como arrendamentos simplificados, os quais, nos termos da IN-TCU 81/2018 e do Decreto 8.033/2013, são destinados a projetos de menor materialidade e relevância; Considerando que o terminal RDJ10 possui uma área de 15.873 m2 e o terminal RDJ11 possui uma área de 7.787 m2 e ambos são destinados à movimentação e armazenagem de carga geral não conteinerizada e granel sólido; Considerando que o investimento estimado para o terminal RDJ10 é de R$ 32.576.138,10, com uma capacidade dinâmica de 262.800 t/ano e uma receita máxima estimada de R$ 32.608.224,00 por ano, e que o valor total máximo do contrato de arrendamento do terminal RDJ10 é de R$ 293.474.016,00; Considerando que o investimento estimado para o terminal RDJ11 é de R$ 6.799.048,79, com uma capacidade dinâmica de 194.400 t/ano e uma receita máxima estimada de R$ 24.121.152,00 por ano, e que o valor total máximo do contrato de arrendamento do terminal RDJ11 é de R$ 217.090.368,002; Considerando que os principais documentos relacionados aos terminais RDJ10 e RDJ11 incluem diversos estudos, pareceres e documentos, integralmente mencionados e referenciados na instrução técnica que fundamenta este Acórdão; Considerando que a documentação foi enviada ao TCU em 24/9/2024, com complementos recebidos em 23/12/2024; Considerando a avaliação preliminar da unidade instrutora à peça 37, no sentido de que a documentação submetida à apreciação do Tribunal contém informações mínimas e suficientes para a instrução dos autos, nos termos do disposto no art. 9o da IN-TCU 81/2018 c/c o art. 2o da Portaria-Segecex 17/2020; Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, o terminal RDJ11 está inserido em um contexto de baixos risco, relevância e materialidade quando comparado a outros empreendimentos do setor portuário; Considerando que a otimização dos trabalhos e dos recursos disponíveis e a busca de maior efetividade à atuação do TCU autorizam a dispensa de análise aprofundada de casos de menor significância, com fundamento no art. 2o, §§ 1o e 5o, da IN-TCU 81/2018 e conforme realizado em situações similares ( Acórdão 2795/2020-TCU-Plenário e TCs Processo 020.812/2022-1 , Processo 037.173/2019-7 , Processo 015.197/2020-4 , Processo 039.655/2020-2 , Processo 012.439/2021-5 , Processo 012.474/2021-5 , Processo 008.373/2023-0 , Processo 014.964/2023-6 , Processo 005.505/2024-0 e Processo 006.872/2024-7 ); Considerando que a hipótese de dispensa de análise não impede o controle externo dos futuros atos administrativos do processo de arrendamento em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, em caso de indícios de irregularidades sobre o procedimento licitatório do arrendamento; Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, os elementos constitutivos da desestatização do terminal RDJ10 ensejam e justificam exame mais aprofundado, mas de escopo reduzido, visto se tratar de arrendamento simplificado, conforme previsto no art. 9o, § 6o, da IN-TCU 81/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, e 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 2o, §§ 1o e 5o, e o art. 9o, § 6o, da IN-TCU 81/2018, em consonância com os pareceres emitidos nos autos, em: a) informar que, em análise preliminar, a documentação submetida à apreciação do Tribunal contém informações mínimas e suficientes para a instrução dos autos, observando-se o art. 9o da IN-TCU 81/2018 c/c o art. 2o da Portaria-Segecex 17/2020; b) informar que, nos termos do art. 3o da Portaria-Segecex 17/2020, foi considerado o seguinte escopo para esta fiscalização relativo ao arrendamento RDJ10: i. pertinência de dispensa da audiência pública, considerando o risco e relevância do projeto do terminal; ii. razoabilidade dos parâmetros e premissas adotados no estudo de engenharia, como o fator de utilização, fator de ocupação, taxa de empilhamento; iii. atendimento da solicitação do município de deslocamento das atividades desenvolvidas no trecho entre os armazéns 7 e 9 para a área do RDJ10 e suas consequências para o terminal; e iv. desconsideração das receitas provenientes do granel sólido na modelagem econômico-financeira, não obstante a previsão de movimentação desse tipo de carga. c) dispensar da análise os estudos relativos ao RDJ11, com lastro nos §§ 1o e §3o do art. 2o da IN-TCU 81/2018; e d) informar à Administração do Porto do Rio de Janeiro e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que o processo de arrendamento do terminal RDJ11 pode seguir seu curso jurídico e institucional, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário, dispensando-se o cumprimento do rito previsto na Instrução Normativa-TCU 81/2018. 1. Processo TC- Processo 023.115/2024-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.